Tribunal: TJSP
Processo: 0000722-75.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE – Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade – Prova bem avaliada pelo juízo "a quo" – Condenação mantida nos exatos limites impostos pela sentença – Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto – Réu multirreincidente e portador de péssimos antecedentes, a evidenciar habitualidade

Ementa:

CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE FALSA IDENTIDADE – Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade – Prova bem avaliada pelo juízo "a quo" – Condenação mantida nos exatos limites impostos pela sentença – Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto – Réu multirreincidente e portador de péssimos antecedentes, a evidenciar habitualidade criminosa – Valor da "res furtiva" de R$ 900,00, superior ao patamar de 10% estipulado pela jurisprudência dos tribunais superiores – Falsa identidade inegável – Réu que admitiu ter se identificado como seu irmão aos policiais – Vítima e policial que confirmaram que a identidade verdadeira do réu só foi descoberta no Distrito Policial – Conduta plenamente típica, nos termos do art. 307 do Código Penal – Concurso material mantido – Delitos praticados mediante duas ações, a afastar a incidência do art. 70 do Código Penal – Dosimetria – Penas que desmerecem reparos – Preponderância da multirreincidência sobre a confissão (Tema 585 do STJ) – Regimes gravosos mantidos – Recurso defensivo improvido.